Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADO PARA UNIDADE PRISIONAL NO ESTADO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO DESTINO PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou sua transferência para unidade prisional na Comarca de Bom Jesus/PI, local de expedição do mandado de prisão preventiva. A defesa alegou risco à vida do apenado em razão de ameaças sofridas naquele Estado, sustentando sua permanência no Distrito Federal, onde se apresentou voluntariamente e já se encontrava custodiado. Requereu efeito suspensivo ao recurso, manutenção da custódia no DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado tem direito subjetivo de permanecer custodiado no Distrito Federal, em razão de supostas ameaças e da presença de vínculos familiares; (ii) estabelecer se há fundamento legal para o indeferimento da permanência com base na superlotação do sistema prisional do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O direito de cumprir pena em local próximo à família não é absoluto, devendo a permanência em outro Estado ser autorizada apenas quando houver vagas e estabelecimentos adequados no local pretendido.
4 - A inexistência de vagas nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal constitui fundamento legítimo e suficiente para indeferir a permanência de apenado oriundo de outra Unidade da Federação.
5 - A competência para a execução penal é do juízo da comarca onde se originou o processo, nos termos do art. 65 da LEP.
6 - A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT confirma que a transferência de apenado para outra unidade depende de condições objetivas e não configura direito subjetivo do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A transferência de apenado para presídio diverso da unidade federativa de origem não constitui direito subjetivo e depende da existência de vaga e da conveniência administrativa.
2 - A superlotação do sistema prisional do Distrito Federal justifica o indeferimento do pedido de permanência de apenado oriundo de outro Estado.